Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-23.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão do instrumento c.c. reintegração na posse do imóvel, por inadimplemento dos compradores – Impossibilidade – Situação em que há quitação de parte considerável da obrigação – Primazia do adimplemento substancial do contrato – Ausência de demonstração de renegociação da dívida a justificar os débitos apontados na inicial - Sentença mantida – Ratificação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão do instrumento c.c. reintegração na posse do imóvel, por inadimplemento dos compradores – Impossibilidade – Situação em que há quitação de parte considerável da obrigação – Primazia do adimplemento substancial do contrato – Ausência de demonstração de renegociação da dívida a justificar os débitos apontados na inicial - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.